Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-79.2019.8.26.0142
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Interposição em face de sentença que CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornar definitiva a medida liminar deferida em parte, e, por conseguinte, determinar à autoridade impetrada que providencie o imediato fornecimento da alternativa terapêutica fornecida pelo

Ementa:

Reexame Necessário – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Interposição em face de sentença que CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornar definitiva a medida liminar deferida em parte, e, por conseguinte, determinar à autoridade impetrada que providencie o imediato fornecimento da alternativa terapêutica fornecida pelo Sistema Único de Saúde aos medicamentos descritos na inicial, excetuando-se os não padronizados, enquanto durar a necessidade dos medicamentos, sob pena de incorrer em crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de, se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas – Decisão escorreita – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica o fornecimento da medicação pleiteada, destinada a pessoa necessitada, realizada de acordo com orientação médica – Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.657.156 -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000996-79.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GASPAR DA CRUZ FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000996-79.2019.8.26.0142 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000996-79.2019.8.26.0142
Comarca: Colina
Juiz Sentenciante: Fauler Félix de Ávila
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Gaspar da Cruz Filho
Interessado(s): Prefeitura Municipal de Jaborandi e outro
Voto no 32.617
Reexame Necessário Mandado de Segurança com Pedido
Liminar - Interposição em face de sentença que CONCEDEU
PARCIALMENTE A SEGURANÇA para, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornar definitiva a
medida liminar deferida em parte, e, por conseguinte,
determinar à autoridade impetrada que providencie o imediato
fornecimento da alternativa terapêutica fornecida pelo Sistema
Único de Saúde aos medicamentos descritos na inicial,
excetuando-se os não padronizados, enquanto durar a
necessidade dos medicamentos, sob pena de incorrer em crime
de desobediência e ato de improbidade administrativa, sem
prejuízo de, se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas
públicas Decisão escorreita Inteligência dos artigos 6o e de
196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica o
fornecimento da medicação pleiteada, destinada a pessoa
necessitada, realizada de acordo com orientação médica
Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de
Justiça Resp 1.657.156 -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso oficial, em sede de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar (fls.01/07), em face da r.
sentença
(fls.142/146),
que
CONCEDEU
PARCIALMENTE
A
SEGURANÇA para a parte impetrante, para, na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, tornar definitiva a medida liminar
deferida em parte, e, por conseguinte, determinar à autoridade
impetrada que providencie o imediato fornecimento da alternativa
terapêutica fornecida pelo Sistema Único de Saúde aos medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000996-79.2019.8.26.0142 -Voto no
3
descritos na inicial, excetuando-se os não padronizados, enquanto
durar a necessidade dos medicamentos, sob pena de incorrer em
crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, sem
prejuízo de, se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas
públicas.
Não
houve
interposição
de
recursos
voluntários (fls.160).
Parecer da D. Procuradoria às fls.167/169.

É o breve relatório.

Cuida-se o caso de portador de artrose quadril
bilateral, entre outras enfermidades, que necessita da medicação
descrita na exordial.
Diz a Carta Magna em seu “Art. 23 É competência
comum da União, dos Estados, do distrito Federal e dos
Municípios:
(...) II
cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;”.
Os documentos juntados aos autos (em
especial os de fls.19; 20; 21; 32; 33/40 e 41 e seguintes), emitidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000996-79.2019.8.26.0142 -Voto no
4
médicos, indicam a enfermidade do(a) requerente. Os referidos
documentos, expressamente determinam a necessidade da medicação
pleiteada, devido à sua doença.
A
antecipação
da
tutela
tem
como
característica a provisoriedade e é admitida nos casos em que ocorra
a verossimilhança da alegação do autor, aliado ao risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Desta feita, o Código de Processo Civil, em
seu artigo 300, não excetua quanto à parte ou exequibilidade da
sentença em face dos efeitos ou dos recursos aos quais se encontra
sujeita.
Não há como se acolher qualquer argumento
de que os recursos são limitados e que se deve adotar planejamento
para o atendimento do maior número de pessoas, ante a falta de
recursos orçamentários e diante da oportunidade e conveniência do
Administrador, pois devem ser observados os ditames constitucionais
que tratam do assunto 'saúde' com prioridade, nos termos dos artigos
6o e 196 a 200 da Constituição Federal. A alegação de que o
medicamento não está no rol padronizado pelo Ministério da Saúde
não pode servir de panaceia para justificar o desatendimento ao
enfermo em questão.
O Estado, que tem função principal de servir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000996-79.2019.8.26.0142 -Voto no
5
seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como no caso em
tela, seja por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de
deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões
orçamentárias, eximir-se de sua obrigação.
E nem se alegue a natureza programática das
normas que introduziram a obrigatoriedade do Estado em garantir a
saúde, com os consectários que lhes são naturais, pois que é
necessário, o quanto antes, rever o conceito do alcance de ditas
normas, sob pena de tornarem-se letra morta, se dependentes tão
somente do exame de oportunidade e conveniência do Executivo.
Não se pode falar em indevida intromissão do
Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário o
cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela
jurisdicional, ainda que em face do Estado, quando provocado por
meio hábil, controlando, portanto, a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a
exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação
de programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas,
além disso, às exigências do bem comum.
Não se verifica indevida intromissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000996-79.2019.8.26.0142 -Voto no
6
Judiciário na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o
princípio constitucional de harmonia e independência entre os
Poderes, escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a
garantia individual expressamente prevista no art. 5o, XXXV, da Carta
Magna, ante o perigo de lesão ou ameaça a direito do apelado, não se
olvidando, de outro lado, infringência aos artigos 6o e 196 a 200 da Lei
Maior, conforme dito anteriormente.
Além disso, já firmada a tese no Tema 106, do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de REsp no 1.657.156, a
amparar a decisão.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator